Tribunal: TJBA
Processo: 8030874-96.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030874-96.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: DAYSIELLY PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FABIO KENNEDY ARAUJO SENA, WELLINGTON PEREIRA GONDIM DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência admite a restituição imediata das quantias pagas quando constatado vício de consentimento, em razão da violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, não se aplicando, nesse caso, o entendimento do STJ no Tema 312, voltado para hipóteses de desistência voluntária.

O contrato firmado não apresentava de forma clara os valores e condições essenciais à contratação, tendo induzido a consumidora a erro, o que configura vício de consentimento nos termos do art. 46 do CDC.

A restituição integral é medida necessária para evitar o enriquecimento ilícito da instituição consorcial, conforme o art. 884 do CC, sendo incabível a retenção de taxa de administração diante da nulidade contratual por vício de vontade.

A conduta da fornecedora ao omitir informações claras e objetivas sobre o objeto contratual enseja abalo moral indenizável, conforme a teoria do risco do empreendimento e os princípios da boa-fé e transparência.

A jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade do fornecedor em situações análogas, especialmente diante da prestação de informações confusas ou indução do consumidor a erro.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a situação das partes e o caráter pedagógico da sanção.

Conforme o art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8030874-96.2022.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante -
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

e,
como
Apelad
a

-
DAYSIELLY PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5